Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28088857, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais referentes ao servidor AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO. Refeitos os cálculos (ID: 28330568), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30990209). O SINDIRETA informou que “(...) concorda em parte com o alegado excesso apresentado pelo Distrito Federal no ID 30990210” (ID: 31533524). Pois bem. Conforme memória de cálculo constante do ID: 8947065 - p. 19/20, deduzida a cota-parte, o valor devido ao servidor AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, para os meses de abril de 1997 a abril de 2001, a título de auxílio alimentação, é de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos). Diante disso, retornem os autos à Contadoria para retificação dos cálculos. Acostadas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador